Tribunal: TJSP
Processo: 2132631-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral – Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a cobrança do valor da prestação do empréstimo, alegadamente não contratado, do benefício previdenciário da autora - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC, entretanto, não evidenciados para os fins da tutela

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano material e moral – Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a cobrança do valor da prestação do empréstimo, alegadamente não contratado, do benefício previdenciário da autora - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC, entretanto, não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão reformada – Recurso provido.